Tribunal: TJMT
Processo: 1002565-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002565-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - PREVBRAS - CNPJ: 02.834.061/0001-80 (AGRAVANTE), VICENTE RODRIGUES GALVAO - CPF: 411.583.851-53 (AGRAVADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte agravante, em razão de divergências nos cálculos dos valores devidos em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os cálculos apresentados na fase de cumprimento de sentença, especialmente quanto aos valores dos retroativos, apresentam excesso que justifique a sua revisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão de origem foi proferida com base nos parâmetros fixados pela sentença transitada em julgado, sendo os cálculos homologados conformes aos critérios legais estabelecidos.

4. Não foram identificados erros materiais ou inconsistências que pudessem caracterizar excesso de cálculo, prevalecendo a presunção de correção dos valores apurados conforme os termos da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“Ausente excesso de cálculo quando os valores apurados no cumprimento de sentença observam os parâmetros legais e a decisão judicial, sem prova de erro material ou inconsistência relevante.”

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 85, § 4o, II, do CPC; Lei no 11.960/09.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1935142 SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 28/03/2022; Súmula 111 do STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA BRASILÂNDIA – PREVBRAS
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos de cumprimento de sentença n. 1000066-44.2019.8.11.0024, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pel
o
agravante.

Em suas razões recursais,
o
agravante alega que o juízo de origem ignorou os cálculos apresentados e que houve contradição na decisão, pois, mesmo após embargos de declaração, a decisão foi mantida sem a devida análise dos argumentos e valores apresentados. Alega, ainda, que a decisão impõe prejuízo financeiro ao fundo previdenciário, sendo necessário o reexame dos cálculos em questão.

Posto isso, requer, liminarmente, a tutela recursal suspensiva, sustando os efeitos da decisão hostilizada e, no mérito, a procedência do recurso (Id. 201334181).

O efeito suspensivo foi concedido (Id. 203534198).

Contrarrazões apresentadas em Id. 202185177.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 208824673).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA BRASILÂNDIA – PREVBRAS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos de cumprimento de sentença n. 1000066-44.2019.8.11.0024, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante.

Infere-se dos autos que o d. Juízo de origem fundamentou na decisão o seguinte:

“(...)

De largada, verifico que razão lhe assiste no rito a ser adotado, uma vez que o cumprimento de sentença foi recebido como se fosse pelo rito comum, não observado que
tratava-se
de fazenda pública, logo, em tempo, retifico o despacho de id 106209153 para observar o disposto no art. 534 e seguintes do Código de Processo Civil para prosseguimento do cumprimento de sentença contra a fazenda pública.

De outro lado, sendo o objeto da impugnação o cumprimento de uma sentença judicial, precedida de uma fase de conhecimento, onde foi privilegiado o contraditório e a ampla defesa, de uma forma bastante elastecida, é óbvio que o devedor, agora, não poderá impugnar tal decisão diante do trânsito em julgado.

Desta forma, como condenado na sentença, o impugnado faz jus aos retroativos, observado o prazo quinquenal, ou seja, os valores referentes às parcelas pretéritas até o limite de 5 anos anteriores à propositura da ação, todavia, considerando que o óbito ocorreu em 25/09/2018 e da data da sentença, 4/03/2021, o autor/impugnado tem direito a tais valores, embora não tenha requerido administrativamente, fato esse não recorrido e que já transitou em julgado.

Sendo certo que o impugnado faz jus ao retroativo que estes devem ser corrigidos como fixado na sentença (id 40409809), ou seja,
pelo Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir dos respectivos vencimentos e acrescidas de juros de mora (nos termos da Lei Federal no 11.960/09) a partir da citação.

Logo, não juntando cálculo de como entende devido o débito (art. 535, §2o, do CPC), não logrou êxito em realizar prova em contrário.

A condenação em honorários é matéria discutida à parte e, deste modo, não havendo vícios, deve ser mantida.

Em assim sendo, não merece acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença.

(...)”

O cerne da controvérsia recursal reside na alegada divergência dos cálculos apresentados na fase de cumprimento de sentença, especialmente quanto ao valor devido a título de retroativos do benefício previdenciário.

Nas razões recursais, a parte agravante alega que conforme o cálculo apresentado pela agravada, os honorários de 10% deveriam incidir sobre o valor atualizado da condenação, correspondendo ao montante de R$ 4.984,13. Assim, o principal seria de R$ 49.841,31, valor que difere do total de R$ 83.029,68 pleiteado pela agravada, configurando um excesso de cálculo que deve ser corrigido.

Contudo, a argumentação do agravante não apresenta elementos novos ou indícios de erro material, limitando-se a repetir questões processuais já decididas. O cálculo homologado pelo juízo de origem seguiu rigorosamente os termos da sentença de procedência, que foi confirmada pela instância recursal, não havendo qualquer desacerto na decisão.

Analisando o cálculo apresentado no Id. 112377173, verifica-se que os honorários de R$ 4.984,13 foram devidamente calculados sobre o valor de R$ 49.841,31, correspondente às parcelas vencidas até a data da sentença. O montante de R$ 83.029,68 reflete a soma das parcelas vencidas acrescidas de parcelas vincendas e correções posteriores, não configurando excesso, mas sim o cumprimento exato do comando judicial.

Conforme o artigo 85, § 4o, II, do CPC, e a Súmula 111 do STJ, os honorários advocatícios em ações previdenciárias devem incidir exclusivamente sobre as parcelas vencidas até a sentença, sem incluir parcelas vincendas. O cálculo apresentado não viola esses preceitos, demonstrando que não há excesso de execução. Portanto, a decisão impugnada deve ser mantida, pois observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

A propósito, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

‘PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO DOENÇA
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCELAS VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 111 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, na qual o INSS foi condenado a pagar o auxílio-doença acidentário, arbitrou os honorários advocatícios em 15% das parcelas vencidas até a data da sentença, adotando o critério da Súmula n. 111 do STJ. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. IV - A matéria relacionada aos honorários advocatícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho: "...
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firme no sentido de que a verba honorária deve ser fixada sobre as parcelas vencidas até a data da sentença que reconheceu o direito ao benefício requerido, de acordo com o disposto na Súmula 111 do STJ."
V - Os
aclaratórios
não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeit
os modificativos ao recurso. VI - Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1935142 SP 2021/0125739-2, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2022)
[sem destaque no original]

Diante de tais considerações e não sendo perceptível qualquer situação de excesso de execução no cálculo apresentado que leve à alteração do
decisum a quo
, deve ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024